Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-43.2022.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002229-43.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEIR SABINO DANIEL - CPF: 056.089.821-50 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEIR SABINO DANIEL - CPF: 056.089.821-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002229-43.2022.8.11.0007

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IAC NÃO ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA NA QUESTÃO DE DIREITO SUSCITADA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – TEMA 525 DO STJ –
DISTINGUISHING
COM O TEMA 1002 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVA – NÃO PROVIMENTO.

1. Não demonstrada a presença de relevante questão de direito, tem-se que a proposta de instauração de Incidente de Assunção de Competência não merece acolhimento, nos termos do art. 947 do CPC c/c art. 181-A, I e II, do RITJMT.

2. É possível o ajuizamento de pedido de cumprimento provisório de tutela de urgência, em interpretação teológica e sistemática no CPC/15, sobretudo o disposto no parágrafo único do art. 297 do CPC.

3. Tratando-se de execução provisória de decisão, descabido o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 525 do STJ, situação que se distingue daquela que consubstanciou o julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002229-43.2022.8.11.0007

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, pretendendo a condenação do ente federado demandado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, pelos motivos exarados no id. 161924691.

Nas razões recursais, a Agravante alega que, a interpretação dada, por esta Relatora, na decisão agravada, no tocante ao artigo 134 da Constituição Federal, é equivocada,
na medida em que a atribuição das mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público também aos da Defensoria Pública teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição colocando em “paridade de armas” o Estado-Juiz e o Estado-Acusação, com o Estado-Defesa.

Afirma que,
a alteração do dispositivo constitucional analisada de maneira sistêmica demonstra o reforço à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que, no que tange ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor
, bem ainda, que, por força da Emenda Constitucional n° 80/14, que
reafirmou a distinção entre essas figuras, possibilitando, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada
, encontrando-se superada a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que, a interpretação dada,
em verdade, representa patente distorção do art. 134, §4º, da Constituição e gera franco desequilíbrio na balança processual, com grave e evidente quebra de Isonomia, haja vista que uma das partes do processo está sujeita às regras da sucumbência e a outra não, recebendo verdadeira ISENÇÃO, tão apenas por ser a Defensoria Pública quem assiste seu adversário
.

Por fim, pugna pela retratação da decisão agravada, e, não sendo a hipótese, seja o Recurso de Agravo Interno endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão a fim de reconhecer o direito de a Defensoria Pública a receber honorários advocatícios.

Nas contrarrazões ao (id. 165339153), o Agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Iniciada a sessão de julgamento do Recurso de Agravo Interno, usou da palavra, em sustentação oral, o Estado de Mato Grosso/Agravado, por meio do Procurador do Estado, ocasião em que requereu a proposição de instauração de Incidente de Assunção de Competência, de ofício ou pela própria Procuradoria Estadual, para que a
Turma de Direito Público
decida questão de direito sobre a qual entende ser conveniente prevenir posicionamento unificado entre as Câmaras de Direito Público e Coletivo, a saber: a impossibilidade de instauração de autos de cumprimento provisório de decisão proferida em sede de tutela de urgência.

Noticiou que, diante do recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, decidindo que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, nas ações em que o Estado é sucumbente (Tema 1.002 da Repercussão Geral), emergiu a necessidade de vedar a instauração de
cumprimento provisório de decisão liminar
, considerando que o ajuizamento de autos apartados de cumprimento provisório de decisão precária, ou seja, proferida antes da sentença, na forma como vem sendo realizada, pela Defensoria Pública Estadual, vem criando prejuízos para a Fazenda Pública, que tendem a aumentar, diante da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, formulou o seguinte requerimento, oralmente:
o pedido principal seria para que, se possível, remetesse esses autos à Turma, como Incidente de Assunção de competência ou, subsidiariamente, que passasse à deliberação deste colegiado, sobre a impossibilidade de se instaurar cumprimento provisório de decisão liminar
.

Diante da situação de fato superveniente, noticiada pelo Agravado, esta Relatora retirou o processo de pauta de julgamento, para revisitar os autos e analisar o pedido formulado pelo Procurador Estadual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002229-43.2022.8.11.0007

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, pretendendo a condenação do ente federado demandado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, pelos motivos exarados no Id. 161924691.

Nas razões recursais, a Agravante alega que, a interpretação dada, por esta Relatora, na decisão agravada, no tocante ao artigo 134 da Constituição Federal, é equivocada,
na medida em que a atribuição das mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público também aos da Defensoria Pública teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição colocando em “paridade de armas” o Estado-Juiz e o Estado-Acusação, com o Estado-Defesa.

Afirma que,
a alteração do dispositivo constitucional analisada de maneira sistêmica demonstra o reforço à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que, no que tange ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor
, bem ainda, que, por força da Emenda Constitucional n° 80/14, que
reafirmou a distinção entre essas figuras, possibilitando, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada
, encontrando-se superada a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que, a interpretação dada,
em verdade, representa patente distorção do art. 134, §4º, da Constituição e gera franco desequilíbrio na balança processual, com grave e evidente quebra de Isonomia, haja vista que uma das partes do processo está sujeita às regras da sucumbência e a outra não, recebendo verdadeira ISENÇÃO, tão apenas por ser a Defensoria Pública quem assiste seu adversário
.

Por fim, pugna pela retratação da decisão agravada, e, não sendo a hipótese, seja o Recurso de Agravo Interno endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão a fim de reconhecer o direito de a Defensoria Pública a receber honorários advocatícios.

Nas contrarrazões ao (id. 165339153), o Agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Iniciada a sessão de julgamento do Recurso de Agravo Interno, usou da palavra, em sustentação oral, o Estado de Mato Grosso/Agravado, por meio do Procurador do Estado, ocasião em que requereu a proposição de instauração de Incidente de Assunção de Competência, de ofício ou pela própria Procuradoria Estadual, para que a Turma de Direito Público decida questão de direito sobre a qual entende ser conveniente prevenir posicionamento unificado entre as Câmaras de Direito Público e Coletivo, a saber: a impossibilidade de instauração de autos de cumprimento provisório de decisão proferida em sede de tutela de urgência.

Noticiou que, diante do recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, decidindo que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, nas ações em que o Estado é sucumbente (Tema 1.002 da Repercussão Geral), emergiu a necessidade de vedar a instauração de
cumprimento provisório de decisão liminar
, considerando que o ajuizamento de autos apartados de cumprimento provisório de decisão precária, ou seja, proferida antes da sentença, na forma como vem sendo realizada, pela Defensoria Pública Estadual, vem criando prejuízos para a Fazenda Pública, que tendem a aumentar, diante da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, formulou o seguinte requerimento, oralmente:
o pedido principal seria para que, se possível, remetesse esses autos à Turma, como Incidente de Assunção de competência ou, subsidiariamente, que passasse à deliberação deste colegiado, sobre a impossibilidade de se instaurar cumprimento provisório de decisão liminar
.

Diante da situação de fato superveniente, noticiada pelo Agravado, esta Relatora retirou o processo de pauta de julgamento, para revisitar os autos e analisar o pedido formulado pelo Procurador Estadual.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que, no que se refere ao pedido formulado em sessão de julgamento, por ocasião da sustentação oral do Agravado, propondo o julgamento do presente recurso, pelo órgão colegiado competente, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, não merece acolhimento, pois, a pretensão veiculada, de fixar tese sobre
a impossibilidade de se instaurar cumprimento provisório de decisão liminar,
não encontra possibilidade jurídica e, assim sendo, não envolve relevante questão de direito, tal como exigido pelo artigo 947 do Código de Processo Civil c/c 181-A, I e II, do RITJMT.

Explico.

Em suma, o Agravado defende que vem observando a seguinte praxe:
o magistrado profere uma decisão liminar e, após isso, muitas vezes com prazo imediato, a Defensoria Pública, advogados, propõe imediatamente, em autos apartados, o que eles chamam de cumprimento provisório.

Prossegue aduzindo que, o artigo 520 do Código de Processo Civil, ao tratar do instituto jurídico do cumprimento provisório,
tem a seguinte redação: O cumprimento provisório da sentença (não é da decisão) impugnada por recurso.

Relata que,
além do alastramento, aumento de processos no Judiciário, prejudicando o congestionamento e tudo mais, haverá essa luta em favor da Defensoria ou dos advogados, a fim de conseguir dois honorários por processo de saúde: um em processo de conhecimento e, logo em seguida, após a decisão liminar, começar a entrarem com processo de cumprimento provisório e decisão liminar
.

Nesse contexto, requer a remessa dos autos para a Seção de Direito Público, como Incidente de Assunção de Competência, a fim de que se passasse à deliberação sobre a seguinte tese jurídica:
impossibilidade de se instaurar cumprimento provisório de decisão liminar.

Ocorre que, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 297 do Código de Processo Civil, a efetivação [leia-se: execução] da tutela provisória observará as normas aplicáveis ao cumprimento provisório de sentença, conforme se extrai da transcrição a seguir:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único.
A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença
, no que couber.
[Destaquei]

Ressalto que, com o advento do Diploma Processual Civilista de 2015, inovando a matéria da execução provisória, restou disposto no atual artigo 515, inciso I, situado no Capítulo I, do Título II, no qual contém as disposições gerais do cumprimento da sentença, que são títulos executivos judiciais
as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de fazer ou de entregar coisa
, não limitando, pois, nesta hipótese [ao contrário dos incisos VI a VIII], a eficácia das sentenças proferidas, em caráter definitivo, mas abrangendo, também, dos pronunciamentos de natureza provisória, proferidos por meio de decisão interlocutória.

Para a escorreita elucidação do raciocínio acima alinhavado, transcrevo o dispositivo mencionado, senão vejamos:

Art. 515.
São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa
;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII - a sentença arbitral;

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

(...)

[Destaquei]

Assim, é evidente que as decisões proferidas em caráter de tutela provisória são títulos dotados de eficácia executiva, cuja execução deverá observar, no que couber, as mesmas normas aplicáveis ao cumprimento provisório da sentença, disciplinado a partir do artigo 520 do Código de Processo Civil, mencionado pelo Agravado.

Dissertando sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, assim dispôs, corroborando e complementando o acima exarado:

O parágrafo único do art. 297 do Novo CPC prevê expressamente que a efetivação da tutela provisória é realizada por meio de cumprimento de sentença provisório. Mesmo que não houvesse essa expressa previsão, não restaria dúvida de que a execução da decisão que concede tutela antecipada é provisória, porque a decisão executada é provisória.

(...)

Registre-se, por fim, uma curiosidade. Em regra, a tutela provisória é concedida por meio de uma decisão interlocutória, sendo executada por meio de cumprimento provisório de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 297, do Novo CPC. Não haverá, nesse caso, propriamente um cumprimento de sentença, mas sim um cumprimento de decisão interlocutória, mas sendo a expressão “cumprimento de sentença” apenas um termo para definir a forma executiva, na prática, não haverá problemas de se cumprir uma decisão interlocutória chamando tal efetivação de cumprimento de sentença.

(...) [NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017]

A propósito, nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE
.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling)
com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória,
conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7-3-2023, DJe de 10-3-2023.) [Destaquei]

Desse modo, tem-se que, fazendo a interpretação sistemática e teleológica do atual regramento processual civil, foi viabilizada a efetivação/execução da tutela provisória por meio do rito do cumprimento provisório de sentença, razão pela qual entendo que a tese jurídica cuja fixação o Agravado pretende obter não encontra relevância jurídica, tal como exigido pelo artigo 947 do Código de Processo Civil c/c 181-A do RITJMT, situação sem a qual não se pode acolher a proposta formulada em sustentação oral, de instauração de Incidente de Assunção de Competência.

Portanto, sem mais delongas, voto pelo não acolhimento da proposta de remessa dos autos para julgamento na Seção de Direito Público, como Incidente de Assunção de Competência, por não vislumbrar relevância da questão de direito posta.

MÉRITO

Dando prosseguimento ao julgamento do feito e passando à análise do mérito recursal, ressalto que, apesar de novel entendimento vinculante, do Supremo Tribunal Federal, definindo que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, nas ações em que a Fazenda Pública restar sucumbente (Tema 1.002 da Repercussão Geral), melhor sorte no resultado do julgamento do apelo não assiste ao Agravante, na medida em que o feito advém de cumprimento provisório de decisão interlocutória, a incidir a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

Tema Repetitivo 525 -
Em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente.

Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios.
[Destaquei]

Como bem asseverado, o processo decorre do ajuizamento de pedido de cumprimento provisório de decisão interlocutória, em autos apensos ao processo principal, sob a assistência da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, restando, ao final, a Fazenda Pública sucumbente na execução provisória, motivo pelo qual a Defensoria Pública, em sede de Recurso de Apelação, pugna pela condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contudo, é entendimento cristalizado no Tribunal da Cidadania, por meio do precedente vinculante firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 525), acima esposado, que o arbitramento de honorários advocatícios em execução provisória é descabido, de modo que o apelo apresentado continua não merecendo provimento, no entanto, pelos fundamentos aqui vertidos.

Vê-se que, por força da especialidade da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 525, é inaplicável, ao caso, de cumprimento provisório, o entendimento da Suprema Corte sob o Tema 1.002, revelando, o presente feito, situação jurídica distinta daquela abrangida pelo Tema 1.002 da Repercussão Geral [
distinguishing
].

Somente se justificaria a aplicação do precedente vinculante sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral à situação de execução definitiva, a ser promovida na ação principal, correlata ao presente processo, tratando-se de processo autônomo e que com este não se confunde.

Portanto, evidente que o Recurso de Apelação de id. 161924691, pretendendo a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, não merece provimento, de modo que a decisão unipessoal de minha relatoria assim concluindo deve ser mantida, no entanto, pelos fundamentos ora expostos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023